Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721337-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória de ID88986802, autos originários (proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL — autos no 0041145-73.2010.8.07.0015, rejeitada a exceção de pré-executividade) e que integrada pela decisão de ID121335875, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante). Esta a primeira decisão: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Citada, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, prescrição intercorrente. Requereu a extinção da execução. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, 16/04/2010, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional - a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e o executado compareceu espontaneamente em 2010, requerendo a suspensão do feito pelo parcelamento. Sem prejuízo, houve a concentração de atos em desfavor da executada em processo-pai, no qual ocorreu a citação da ré. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida, devidamente atualizada, ou garantir a execução. Intimem-se.” (ID88986802, autos originários). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelo agravante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A: “A parte autora opõe embargos de declaração contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se no prazo assinalado. Intime-se.” (ID121335875, autos originários). Nas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal foi “ajuizada em 06 de abril de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2008 e 2009, representados pelas inscrições de n.os 50135572673, 50135572665, 50136250556, 50137451519, 50138572127, 50136250548, 50137481594, 50138572208” (ID36791494 – p.3). Alega que apresentou petição em 26/10/2010, “informando que os débitos estariam parcelados no REFAZ III (Débitos até 31/12/2007) e, ainda, que teria aderido ao parcelamento da Lei Complementar no.432/2001, com relação aos débitos referentes aos anos de 2008 e 2009, requerendo, assim, a suspensão do feito” (ID36791494 – p.3/4). E “O Distrito Federal foi ( ) intimado para se manifestar sobre a petição ( ), tendo apresentado, em 14 de dezembro de 2010, manifestação ( ), afirmando que o pedido de suspensão do feito deveria ser indeferido, porque parte dos créditos estariam aguardando deferimento do parcelamento ( ) e outra parte estaria com sua exigibilidade plena” (ID36791494 – p.4). Afirma que “Durante o período de 29 de março de 2011 até 09 de agosto de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses” (ID36791494 – p.4). Consigna que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações (ID36791494 – p.6). Assevera ainda que “Com relação ao comparecimento espontâneo do agravante nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, tal ato não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN” (ID36791494 – p.7). Aduz que “O Distrito Federal, em nenhum momento, trouxe aos autos qualquer prova dos citados parcelamentos e dos seus períodos, apenas juntou aos autos as telas SITAF, as quais não têm o condão de comprovar os parcelamentos dos débitos, além do que o alegado pela PGDF foi que o parcelamento encontrava-se na “situação 32” (parcelamento esperando deferimento).” (ID36791494 – p.8). Assevera que “não há nos autos comprovação de parcelamento e da interrupção do prazo prescricional, acarretando o reconhecimento da prescrição intercorrente havida, impondo-se a reforma da decisão agravada. O não reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade das dívidas fiscais, bastando, apenas, que a Fazenda Pública ajuíze a execução fiscal e aguarde, o tempo que achar necessário, para impulsionar o feito” (ID36791494 – p.12). Quanto ao efeito suspensivo, sustenta: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 42. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 43. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo, o que desde já requer, e, ao final, seu provimento” (ID36791494 – p.13/14). Ao final, requer: “44. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 45. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID36791494 – p.14). Preparo recolhido (ID36791495). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Triubnal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Pois bem. Na origem, DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em 16/04/2010, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 18/02/2008 e 04/04/2009 (ID42039888 – p.1, autos originários). Em 26/10/2010, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) peticionou, informando ter aderido ao programa REFAZ III-R (Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal). Na oportunidade, requereu a suspensão da execução fiscal ao argumento de que o crédito tributário encontrava-se com sua exigibilidade suspensa em razão de adesão a referido programa “e também pela adesão ao parcelamento ordinário da Lei Complementar no.432/2001 dos débitos referentes aos anos 2008 e 2009” (ID42039888 – p.7, autos originários). O Distrito Federal, em 14/12/2010, manifestou-se contrariamente à suspensão do processo, alegando que “parte dos créditos aguarda o deferimento de parcelamento (situação 32) e outra parte está com sua exigibilidade plena (situação 38 – ajuizado)” (ID42039888 – p.24, autos originários). Em seguida, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução fiscal ao argumento de prescrição intercorrente (ID42039888 – p.42, autos originários). DISTRITO FEDERAL (agravado), então, impugnou a alegação de prescrição intercorrente apresentata pelo ora agravante (ID42039888 – p.44, autos originários). E pela decisão agravada, rejeitada a exceção de pré-executividade (ID88986802 e ID121335875, autos originários). Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Isso porque o trâmite em conjunto da Execução Fiscal originária com o denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015), dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora